Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-73.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012181-73.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (APELADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE
READEQUAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada por
consumidora
, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios em um dos contratos de renegociação de dívidas, determinando sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de renegociação de dívidas, significativamente superior à média de mercado à época da contratação, caracteriza abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para sua readequação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível o controle judicial das cláusulas quando demonstrado desequilíbrio contratual relevante.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui teto absoluto, mas configura parâmetro relevante para aferição da abusividade, especialmente diante de discrepância expressiva e injustificada.

A pactuação de juros remuneratórios superiores a mais do que o dobro da taxa média de mercado, em operação de repactuação de dívidas, revela onerosidade excessiva quando ausente justificativa concreta por parte da instituição financeira.

A instituição financeira não demonstrou fatores objetivos capazes de legitimar a elevação da taxa aplicada, como custo diferenciado de captação, análise específica do risco de crédito ou peculiaridades excepcionais da operação.

Reconhecida a abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora apenas em relação ao contrato atingido pela irregularidade.

A readequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado preserva o equilíbrio contratual e a função social do contrato, sem esvaziar a autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrada discrepância expressiva e injustificada em relação à taxa média de mercado, capaz de caracterizar onerosidade excessiva ao consumidor.

A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para o controle da abusividade, cuja superação significativa, sem justificativa técnica idônea, autoriza a readequação judicial dos juros.

Reconhecida a abusividade de encargos do período de normalidade contratual, a mora deve ser afastada apenas em relação ao contrato atingido pela irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 51, §1º, e 6º; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Silvia Renata
Anffe
Souza Alves de Moura
, da 2ª Vara Cível de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de
Ação Revisional de Contrato
ajuizada por ISADORA
BIONDO
DE SOUZA, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de ID 167945313, determinando a sua readequação à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e a restituição simples dos valores pagos indevidamente
.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade das taxas de juros pactuadas, sob o argumento de que a simples superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS e precedentes posteriores, pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada defende a manutenção do
decisum
, ressaltando a discrepância expressiva entre a taxa contratada e a média de mercado, bem como a ausência de justificativa concreta por parte do banco para a elevação dos juros, vieram os autos conclusos para julgamento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Silvia Renata
Anffe
Souza Alves de Moura
, da
2ª Vara Cível de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de
Ação Revisional de Contrato
ajuizada por ISADORA
BIONDO
DE SOUZA, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de ID
167945313
, determinando
a sua readequação à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e a restituição simples dos valores pagos indevidamente
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato, ajuizada por
ISADORA
BIONDO
DE SOUZA,
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A
., partes devidamente qualificadas nos autos.

Aduz a parte autora, na inicial, que celebrou contratos de concessão de crédito junto à instituição financeira requerida. Contudo, em razão de crise financeira que atravessa, não conseguiu adimplir com as prestações repactuadas, o que culminou no inadimplemento da cédula bancária.

Sustenta que, à época da contratação, a avença representava a única alternativa viável para obtenção de crédito, mas que as prestações impostas pelo banco demandado se mostraram excessivamente onerosas, levando ao agravamento de sua situação financeira. Alega que o contrato passou a conter cláusulas desproporcionais e encargos abusivos, de modo que buscou a intervenção judicial para reequilíbrio contratual e afastamento das cobranças ilegais.

Afirmou, ainda, que os juros remuneratórios aplicados são manifestamente abusivos, pois superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Aduz também a ilegalidade da capitalização de juros, diante da ausência de previsão expressa da taxa diária no contrato, requisito obrigatório para a incidência de juros sobre juros em qualquer periodicidade. Argumenta que a mera menção às taxas mensal e anual não supre tal exigência, razão pela qual pleiteia o afastamento da capitalização em qualquer forma.

Defende, outrossim, a nulidade da cobrança do IOF diluído nas parcelas, uma vez que o tributo teria sido embutido no Custo Efetivo Total (CET), com incidência de juros e encargos sobre o respectivo valor, em afronta ao disposto na Lei nº 5.143/66 e no Decreto nº 4.494/2002. Argumenta que o IOF deveria incidir apenas na data da liberação do
crédito, e não de forma parcelada, o que teria acarretado cobrança excessiva e caracterizado “venda casada”, pela impossibilidade de pagamento integral do tributo no ato da contratação.

Sustenta, ainda, abusividade na cumulação de juros remuneratórios e moratórios, sob o fundamento de que tais encargos possuem naturezas distintas, sendo indevida a cobrança simultânea. Defende que os juros remuneratórios devem incidir apenas até o vencimento das parcelas, e, após a mora, apenas os moratórios.

Requer, por conseguinte, o afastamento da mora debendi, ao argumento de que as irregularidades apontadas atingem o período de normalidade contratual, devendo ser considerados adimplidos os pagamentos feitos com base no valor incontroverso.

O juízo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, facultando, contudo, o parcelamento das custas iniciais em seis prestações mensais.

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade integral.

Após o recolhimento da primeira parcela das custas, o juízo que inicialmente conduzia o feito recebeu a petição inicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a citação da parte requerida.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, sustentando a legalidade dos encargos financeiros pactuados e a inexistência de cláusulas abusivas.

A autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos defensivos.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o banco requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a autora requereu a produção de prova pericial contábil.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

[...]

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte autora sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo, alegando que o percentual estipulado, estaria muito acima da taxa média divulgada pelo Bacen, sem conduto, delimitar qual seria o percentual divulgado, limitando-se a informar que estaria em descompasso com a média aplicada, o que configuraria onerosidade excessiva.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
Resp
1.061.530/RS, pacificou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51 ,
§ 1
º ,
do
CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No caso em exame, observa-se que os contratos objeto da presente ação correspondem aoperações de repactuação de dívidas preexistentes
.

A primeira renegociação visou à consolidação detrês contratos de origem, parcelados em48 (quarenta e oito) prestações mensais, com taxa de juros remuneratórios fixada em6,49% ao mês.

A segunda operação igualmente se refere àrepactuação de quatro contratos anteriores, prevendo juros remuneratórios de4,65% ao mês

e

73,8% ao ano
.

Não obstante a parte autora não tenha juntado aos autos a consulta oficial do Banco Central, este Juízo procedeu à verificação direta junto ao sítio eletrônico da autarquia (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
), conforme permite o princípio dabusca da verdade real
.

Constatou-se que, para contratos decrédito pessoal não consignado – vinculados à composição de dívidas, formalizados em04/06/2024
,
ataxa média de juros remuneratórios praticada pelo mercado

era de

2,93% ao mês
.

Por sua vez, a taxa prevista no contrato questionado é de6,49% ao mês, o que representadiferença de aproximadamente 121,5% acima da média de mercado
.

Tal discrepância
evidencia
, de forma objetiva, que a taxa contratualdestoa significativamente do padrão médio praticado pelas instituições financeiras, configurandoabusividade, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Com efeito, a jurisprudência tem consideradoabusivas, em regra, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, o que se aplica ao presente caso.

A este respeito, vejamos a jurisprudência do STJ:

[...]

Importante destacar, ainda, que o banco requerido não conseguiu demonstrar, de forma minimamente plausível, que para se chegar à taxa aplicada foram observadas outras questões que eventualmente poderiam justificar a aplicação de percentual tão discrepante, tal como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante etc.

Assim, aliada à evidente discrepância do referido percentual e à notadainadimplência da parte autora, tem-se caracterizada aonerosidade excessiva, impondo-se a este Juízo a necessidade dereadequação contratual
.

Todavia, o mesmo raciocínionão se aplica à operação de Id. 167945312. Explico.

O referido instrumento contratual foi formalizado em03/02/2023, prevendo taxa de juros remuneratórios no percentual de4,65% ao mês. Todavia, a taxa de juros divulgada pelo BACEN, para a mesma modalidade de crédito e operação contratada (repactuação de dívidas, denominada “composição de dívidas”), era, na época, de2,91% ao mês
.

Tal informação pode ser confirmada pelo extrato em anexo
e também
consultada diretamente no sítio oficial do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Porquanto o percentual contratual esteja, de fato,acima da taxa média divulgada pelo BACEN, não se pode olvidar que, conforme explicitado acima,a jurisprudência considera como parâmetros referenciais de abusividade taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado
.

No caso do contrato em questão, a diferença representa59,79% acima da média, o que,embora superior
,
não atinge patamar suficiente para caracterizar desproporcionalidade manifesta
.

Assim, ainda que se reconheça certo descompasso entre a taxa contratual e a média de mercado, tal diferençanão se mostra destoante do padrão usualmente praticado pelas instituições financeiras
,
não justificando a intervenção judicial, diante da ausência de prova de que a discrepância entre os percentuais tenha atingidograu de desvantagem excessivaà parte autora, situação distinta do contrato anterior, ainda que a inadimplência tenha ocorrido.

A propósito, colhe-se importante passagem do voto condutor no julgamento do
REsp 2.015.514
, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi
, nos seguintes termos:

[...]

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento consolidado no seguinte julgado:

[...]

Assim, acolhe-se parcialmente o pedido de revisão, apenas para readequar os juros remuneratórios do contrato de Id. 167945313 ao percentual médio de 2,93% ao mês, mantidas as demais condições pactuadas.

[...]

DO AFASTAMENTO DA MORA

Sustenta a parte autora que, diante da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, deve ser reconhecido o afastamento da mora, de modo a impedir a incidência de encargos moratórios.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento de abusividade nos encargos pactuados
para o período da normalidade contratual, tais como juros remuneratórios e capitalização, acarreta o afastamento da mora do devedor, uma vez que a irregularidade verificada incide sobre o próprio adimplemento, impedindo a caracterização da mora
solvendi
.

No caso em exame, restou reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios apenas no contrato de Id. 167945313, o qual previa juros no percentual de 6,49% ao mês, valor significativamente superior à taxa média de mercado, razão pela qual foi determinada a readequação da taxa contratual.

Dessa forma, considerando-se que a abusividade atinge encargo cobrado no período da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora apenas em relação ao contrato de Id. 167945313, com a consequente inexigibilidade dos encargos moratórios e de inadimplemento enquanto não recalculado o débito segundo os parâmetros determinados nesta decisão.

Por outro lado, quanto ao contrato de Id. 167945312, no qual não se reconheceu abusividade dos juros remuneratórios, mantém-se o regular reconhecimento dos efeitos da mora, permanecendo hígidas as disposições contratuais referentes aos encargos de inadimplência.

Assim, acolhe-se parcialmente o pedido de afastamento da mora, para reconhecer seus efeitos exclusivamente em relação ao contrato de Id. 167945313, mantendo-se a mora hígida quanto ao contrato de Id. 167945312.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de Id. 167945313, determinando sua readequação ao percentual médio de 2,93% ao mês, conforme índice divulgado pelo Banco Central do Brasil, mantidas as demais condições contratuais;

b) Determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a
contar da data de cada pagamento indevido, e juros de mora pela taxa SELIC, incidentes desde a citação, observando-se, por ocasião da liquidação, o disposto nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), bem como a Resolução CMN nº 5.171/2024, do Banco Central do Brasil;

c) Determinar que o contrato seja integralmente revisado em sede de liquidação de sentença, aplicando-se, como juros remuneratórios, o percentual de 2,93% ao mês, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível, observados os parâmetros desta decisão.

Mantêm-se íntegras as cláusulas dos demais contratos analisados, especialmente o de Id. 167945312, por não se verificar abusividade nos encargos pactuados, permanecendo válidos os efeitos da mora quanto a ele.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, rateados proporcionalmente entre elas.
”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios
reconhecida pelo juízo de origem em um dos contratos de renegociação celebrados entre as partes, bem como à consequente possibilidade de intervenção judicial para readequação do encargo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre registrar que os contratos em exame
se submetem
às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 e da Súmula nº 297 do STJ, sendo plenamente admissível o controle judicial de cláusulas contratuais quando demonstrado desequilíbrio relevante entre as prestações, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

É pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação legal de juros, podendo pactuar livremente os encargos remuneratórios. Todavia, conforme assentado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, devendo a aferição ocorrer a partir das peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui teto absoluto, mas representa importante parâmetro de controle, cuja relevância se intensifica quando evidenciada discrepância expressiva e injustificada entre o percentual contratado e o padrão médio praticado no mercado.

Oportunamente, destaca-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média demercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de
diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021, grifo nosso)

No caso em exame, a sentença recorrida procedeu a uma análise individualizada e criteriosa das operações contratadas, distinguindo adequadamente as situações jurídicas envolvidas. Quanto ao contrato de Id. 167945313, verificou-se tratar de operação de repactuação de dívidas preexistentes, modalidade que, em regra, visa à reorganização do passivo do consumidor, com alongamento do prazo e consolidação de obrigações anteriores, circunstância que tende a mitigar riscos da operação, e não a agravá-los.

Ainda assim, para essa renegociação, foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 6,49% ao mês, quando a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de crédito pessoal não consignado vinculados à composição de dívidas, à época da contratação, era de 2,93% ao mês, representando diferença de aproximadamente
121,
43
% acima da média
(em outras palavras, mais que o dobro, ou, mais especificadamente, 2,21 vezes a média praticada)
.

Tal descompasso não se revela meramente residual ou compatível com as oscilações normais do mercado financeiro, mas configura discrepância sensível, apta a romper o equilíbrio contratual, sobretudo quando considerada em conjunto com a natureza da operação e com a ausência de qualquer elemento concreto que justificasse a elevação do encargo.

Com efeito, embora a jurisprudência do STJ afaste a adoção de critérios matemáticos rígidos
–
como a fixação apriorística de limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média
–
,
também é firme no sentido de que discrepâncias qualificadas, quando não acompanhadas de justificativa técnica idônea, autorizam a intervenção judicial.

No ponto, observa-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, fatores objetivos que pudessem legitimar a taxa aplicada, tais como custo diferenciado de captação, spread específico da operação, análise individualizada do risco de crédito da contratante ou peculiaridades excepcionais do negócio jurídico.

A ausência dessa justificativa, aliada à expressiva divergência em relação ao padrão médio de mercado, evidencia a ocorrência de
onerosidade excessiva
, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, legitimando a readequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar médio praticado à época da contratação
, com restituição dos valores indevidamente pagos
, medida que preserva o núcleo do contrato, sem esvaziar a autonomia privada, mas assegurando o equilíbrio e a função social da avença.

Diante desse quadro, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício na sentença recorrida que justifique sua reforma. Ao revés, o
decisum
enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade, em estrita consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observado o ônus de sucumbência fixado na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026